Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.
2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". Precedentes.
3. Quando o apenado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passa a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. O julgador não fica adstrito aos dispositivos legais elencados como aqueles aplicáveis para assegurar o ponto de vista ou o direito em perspectiva da parte. Não obstante, não há violação ao princípio da taxatividade e reserva legal na esfera penal (art. 5o, XXXIX, CF/88), da irretroatividade penal gravosa (art. 5o, XL, CF/88), nem tampouco aos dispositivos do Código Penal invocados.
5. Agravo conhecido e desprovido.